Tribunal: TJMT
Processo: 1048196-66.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048196-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA COSTA - CPF: 993.462.301-34 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO.

Recurso Inominado n. 1048196-66.2021.8.11.0001

Origem: 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Elias Da Silva Costa

Parte Recorrida(s):
Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 21/10/2022

Ordem na pauta: 303

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO DEMANDADO CONHECIDO E PROVIDO
.

A prova da regularidade da negativação do débito nos órgãos de proteção ao crédito depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção creditícia.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarou a inexistência do débito de R$ 1.749,00 (um mil setecentos e quarenta e nove reais), fixando o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais.

A parte autora pugna pela reforma da sentença para a majoração do dano moral.

A reclamada defende em seu recurso a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro do seu exercício regular de direito, sustentando, inclusive, a existência de cessão de crédito firmada entre a empresa cedente e o Fundo cessionário, e a aplicação dos termos da Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões apresentadas apenas pelas partes no id.
137105785
e
137105787
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No que se refere ao mérito, observo que a sentença impugnada merece reforma.

Primeiramente, porque o Fundo de Investimento
demandado, e também recorrente, comprova a existência de relação jurídica entre a parte autora/recorrente e a empresa Calcard, quem lhe cedeu o crédito levado a apontamento na Serasa, por meio de contrato digital apresentado no id. 137105763.

Ainda, o Fundo recorrente apresenta termo de
cessão de direitos creditórios específico, o qual contém os dados individualizados da devedora e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a cedente e, consequentemente, sua legitimidade para cobrar o débito em nome próprio diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Desse modo, a ausência de ato ilícito praticado pelo reclamado/recorrente ficou suficientemente demonstrada, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, por conseguinte, a sentença hostilizada comporta reforma.

Por consequência lógica, não merece acolhimento a pretensão recursal da parte autora, já que os documentos apresentados pela ré foram suficientes para comprovar a regularidade da contratação originária e também da cessão posterior da dívida, de modo que restam superadas suas alegações.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego
provimento àquele aviado pela parte autora e
dou provimento
ao recurso do demandado, a fim de reformar a sentença impugnada, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC
.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022